Tribunal: TJDFT
Processo: 0762660-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Crime militar. Peculato. Dolo. Absolvição.
Não provado que o réu - ao anunciar em site de vendas coturno que recebeu, para uso, da Polícia Militar - agiu com dolo de se apropriar do bem ou desviá-lo em proveito próprio, pois pretendia vendê-lo para adquirir outro com numeração compatível à sua, a conduta é atípica. Apelação provida.